Tribunal: TJDFT
Processo: 0718042-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, pelo crime de desacato, condenando-o em 7 (sete) meses de detenção a ser cumprida no regime inicial semiaberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, ausência de prova suficiente à condenação, porquanto embasada apenas nos depoimentos das testemunhas, que se revelaram contraditórios. Argumenta que a testemunha Paulo declarou não ter presenciado o réu proferir xingamentos no momento da abordagem, enquanto os policiais afirmaram ter sido continuamente agredidos verbalmente antes e durante a abordagem. Por estas razões, defende que o recurso deve ser provido para absolvê-lo por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, ou somente a aplicação da pena de multa.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público oficiou pela manutenção da sentença.
4. Na denúncia narra-se que em 1o de abril de 2022 o apelante, de forma consciente e voluntária, desacatou os policiais militares que estavam no exercício de suas funções ao tentar realizar a abordagem do réu, que na ocasião proferiu xingamento à guarnição, chamando-os de “arrombados” e empreendeu fuga. Após perseguição, os policiais procederam a abordagem, oportunidade em que o ora apelante continuou desrespeitando-os.
5. Descabidas as alegações do recorrente de que as versões dos depoimentos seriam contraditórias, uma vez que os fatos narrados pela testemunha Paulo teriam ocorrido após a abordagem policial. Já os fatos narrados nos depoimentos dos policiais ocorreram antes da fuga do apelante, momento em que ocorreu o desacato. Logo, não se verifica contradição entre os depoimentos colhidos.
6. Ademais, importa destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão n. 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, Acórdão n. 1012878, DJE 03.05.2017.
7. Assim, as provas colhidas na fase policial (Termo Circunstanciado ID 43609924), corroboradas com aquelas produzidas sob o crivo do contraditório e em audiência, são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de desacato.
8. Pena de multa. O juiz não está obrigado a proceder à substituição da pena aplicada por multa, cumprindo-lhe na aplicação da reprimenda a escolha da medida mais adequada a censurar e a impedir a reincidência da conduta criminosa. No caso, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. Nesse sentido, correta a fixação da pena na sentença, haja vista que a aplicação exclusiva de pena de multa ao sentenciado não se revela a mais adequada, uma vez que importaria no esvaziamento do duplo caráter repressivo e preventivo visado pelo sistema penal.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas pelo recorrente, sendo que eventual isenção deve ser decidida pelo juiz da execução.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.